Tribunal: TJPA
Processo: 0829630-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829630-47.2018.8.14.0301
APELANTE: CARLOS RODRIGO MIRANDA LISBOA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
GRATIFICAÇÃO
DE
TEMPO INTEGRAL
. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO
DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM
PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE EM COMPOR O VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS RODRIGO MIRANDA LISBOA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO (Proc.
0829630-47.2018.8.14.0301
), julgou improcedentes os pedidos, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

Dispositivo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém, 9 de outubro de 2019.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém.”.

Na origem, tem-se que na inicial constante do Id. 2992269 – págs. 1/20, historia o autor que ingressou mediante concurso público na antiga Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL no ano de 2012, sob o regime estatutário previsto na Lei nº 7.502/90.

Expõe que em 27/12/2013 foi promulgada a Lei Municipal nº 9.049/13, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR da recorrida, vigente a partir de 1°/01/2014.

Defende que com a entrada em vigor do PCCR, deixou de receber a gratificação de tempo integral, em que pese a carga horária não tenha sofrido nenhuma alteração.

Prossegue aduzindo que a demanda tem por objetivo o direito ao recebimento da Gratificação de Tempo de Integral, bem como que o valor de seu vencimento-básico corresponda à parcela denominada vencimento, acrescida do adicional de escolaridade, assim como a condenação da autarquia municipal ao pagamento das diferenças das gratificações e adicionais pagos sobre a base de cálculo incorreto.

A SEMOB apresentou contestação (Id. 2992298 – págs. 1/14).

O autor apresentou réplica à contestação (Id. 2992311 – págs. 1/12).

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela improcedência do pedido (Id. 2992318 – págs. 1/6).

O autor apresentou razões finais (Id. 2992320 – págs. 1/19).

Proferida a sentença (Id. 2992321 – págs. 1/6), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, NCPC.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (Id. 2992325 – págs. 1/25), na qual, após breve relato dos fatos e tratar da admissibilidade do recurso, sustenta, em síntese, 1) direito à Gratificação de Tempo Integral, 2) composição do vencimento-base disposto no PCCR da SEMOB e 3) da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Ao final, requereu a reforma da sentença.

A SEMOB apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 2992330 – págs. 1/11), refutando as razões da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no seu duplo efeito (Id. 3024297 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o Id. 3212619 – págs. 1/13, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de Gratificação por Tempo Integral, bem como de integração do Adicional de Escolaridade ao vencimento base do ora recorrente.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Cumpre destacar, primeiramente, a natureza transitória das gratificações, as quais, como sabido, são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração, conforme preleciona o douto administrativista Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes,
in verbis
:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”

Neste sentido, a disposição legal que trata da matéria é explícita ao estabelecer que a gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: Gratificação de Tempo Integral e Gratificação de Dedicação Exclusiva, previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, em seus arts. 53 e 62 a 64, que traz as hipóteses em que as gratificações serão devidas:

“Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

(...)

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral;

b) em dedicação exclusiva;

Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

Da análise detida dos autos, observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 63 da Lei nº 7.502/90, será concedida, a critério da Administração, e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal.

Trata-se de vantagem pro
labore

faciendo
, já que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado o serviço, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor, no interesse do poder público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o parágrafo único do art. 53 da Lei nº 7.502/90, “Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração”.

Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral à sua remuneração.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços.
2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal.

3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de

provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”. (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas.

III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)”. (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017).” (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1- Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação; Processo nº 0060589-10.2013.8.14.0301; 4ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. em 03/10/2016; p. DJ 06/10/2016).” (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016).” (grifei)

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VANTAGEM DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. a sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.
2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para aferimento dos proventos de aposentadoria. 3. Conforme o texto legal a contribuição previdenciária poderá incidir somente sobre parcelas de caráter permanente. 4. O pedido da recorrente não encontra fundamento, recurso administrativo conhecido e improvido. (2014.04592192-07, 136.792, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2014-08-14, Publicado em 2014-08-18).” (grifei)

No caso dos autos, aliás, ressalto que o apelante aderiu ao Plano de Cargos e Salários instituídos na forma do art. 55 da Lei n° 9.049/2013, mediante expressa manifestação em requerimento, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, conforme se extrai do documento (Id. 2992277 - Pág. 1), de modo que, com essa opção, passou a ter vantagens remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 7.502/1990), conforme previsão do art. 70 da Lei 9.049/2013-PMB,
in verbis
:

Art. 55. Os atuais servidores deverão manifestar a opção de adesão ao presente PCCR, no prazo de vinte dias, contados da

publicação da Lei, de forma individual, expressa, irrevogável e irretratável.

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Importa ressaltar ainda a manifestação do “Parquet” acerca da matéria de fundo:

“Conforme se extrai das informações contidas nos autos, o recorrente desde seu ingresso na CTBEL, atual SEMOB, é submetido ao regime estatutário previsto na Lei nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém e, tendo em vista laborar em regime de tempo integral, devido ao cumprimento da jornada de 40 horas semanais, recebia Gratificação de Tempo Integral desde seu ingresso.

Ocorre que, a categoria antes da Lei n° 9.049/2013 – que criou o PCCR da SEMOB, era regida pela Lei nº 8.944, de 2012, a qual criou o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Companhia de Transportes do Município de Belém – CTBEL, o qual regulamentava a jornada de trabalho, nos seguintes termos:

Lei nº 8.944, de 2012

“Art. 78. A jornada de trabalho dos servidores da Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL será de 30 (trinta) horas semanais”.

Tal dispositivo, só foi revogado a partir de 01 de janeiro de 2014, com a vigência da Lei Municipal nº 9.049/13, iniciando seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, consoante se insere no artigo 93 da Lei Municipal nº 9.049/13:

Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos em 01 de janeiro de 2014, revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 8.944, de 31 de julho de 2012, aos §§3º e 4º do art.22 e art. 24 e seu Parágrafo único, ambos da Lei nº 8.227, de 30 de dezembro de 2002.

Diante dessa premissa, tem-se que o recorrente desenvolvia suas atividades laborais com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, motivo pelo qual recebia a gratificação de tempo integral, pois, sempre cumpriu jornada de 40 (quarenta horas semanais), pois, foi a carga prevista no edital do concurso que obteve aprovação, entretanto, com a entrada em vigor da Lei n° 9.049/2013 – PCCR da SEMOB, em seu art. 62, conforme acima exposto, expressamente alterou a carga horária dos servidores da referida Superintendência Executiva, o que passou para 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual foi suprimido a gratificação de tempo integral que vinha recebendo, contudo, respeitando o limite máximo da jornada de trabalho prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém e no Texto Constitucional.

Registra-se, ainda, que o artigo 49 da Lei Municipal nº 7.502/90 limita a jornada diária dos servidores públicos deste Município:

Art. 49. A jornada de trabalho não poderá ser superior a 40 nem inferior a 20 horas semanais, na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar.

Ademais, o apelante aderiu ao Plano de Cargos e Salários instituídos na forma do art. 55 da Lei n° 9.049/2013, mediante expressa manifestação em requerimento, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, conforme se extrai do documento (Id. 3971424). Logo, como a alteração da carga horária do recorrente se deu por força de lei, após a implantação do PCCR, este deixou de receber a Gratificação de Tempo Integral, continuando a trabalhar com a jornada de 40h semanais, consequentemente não assiste razão as suas argumentações.”.

Portanto, como a alteração da carga horária do recorrente se deu por força de lei, após a implantação do PCCR, sendo a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, consequentemente não procedem as suas argumentações.

Vale acrescentar também que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, em seu art. 64, § 1°, expressamente dispõe que: “A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal.”

Portanto, evidente o caráter de discricionariedade da Administração ao atribuir ou não as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Desse modo, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo do apelante, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para que seja incorporada no vencimento-base do recorrente, devendo a sentença permanecer inalterada.

Em relação ao pedido para integrar o Adicional de Escolaridade ao vencimento-base do apelante e gerar as repercussões financeiras pretendidas, entendo também não ter cabimento esse pleito.

Tanto a Lei Municipal nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único, quanto a Lei Municipal nº 9.049/13 – PCCR/SEMOB, estabelecem regras para os servidores municipais, no tange ao vencimento e remuneração,
in verbis
:

Lei Municipal nº 7.502/90.

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

§ 1°. A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2°. Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.

§ 3°. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

[...]

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I – gratificações;

II – adicionais; e

[...]

Art. 79 - Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

II - adicional de férias;

III - adicional de escolaridade;

[...]

Do Adicional de Escolaridade

Art. 83 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

Lei Municipal nº 9.049/13.

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, considera-se:

[...]

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo,
não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações
;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei;

[...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

[...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Assim, não merece acolhimento o pedido de inclusão do Adicional de Escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente, pois, pelo exposto, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário na lei supracitada, inteligência do inciso XX do artigo 3º da Lei municipal nº 9.049/2013. Com base nessas considerações, o recorrente não faz jus à inclusão do referido adicional ao vencimento-base, e, em consequência, não faz jus às repercussões financeiras pretendidas.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uníssono no sentido de vedar a incorporação de vantagem pessoal na base de cálculo da remuneração sob pena de causar efeito cascata sobre as demais verbas recebidas, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ART. 543-B, §3, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 563.708/MS - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS – EFEITO CASCATA - PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – No julgamento do RE 563.708-MS, sob o ângulo da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que independente da natureza da vantagem pessoal, não pode esta ser incluída na base de cálculo de outras vantagens, sob pena de incidir na proibição constitucional do efeito cascata. - Acórdão reformado parcialmente para afastar o direito adquirido a forma de cálculo preexistente à EC 19/98. Todavia, mantida a aplicação da Lei nº 2.271/1994, utilizando a remuneração como base de cálculo para o adicional por tempo de serviço, ou seja, vencimentos mais vantagens permanentes, com vigência até o advento da Lei n9 2.531/1999, pois entendimento em contrário violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o que não é admitido pela pacíf ica jurisprudência do STF.” O Estado do Amazonas interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 37, XIV, da CF. O recorrente sustenta que não há direito líquido e certo à percepção de adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração. O recurso não merece provimento. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou que a Emenda Constitucional nº 19/1998, na parte que alterou o art. 37, XIV, da CF/88, tem aplicação imediata. E, consequentemente, as leis que previam como base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço o total da remuneração não foram recepcionadas pela Constituição Federal. Ressaltou-se, por outro lado, a necessidade de se observar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Veja-se a ementa do mencionado paradigma: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que o adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre a remuneração total do servidor policial e não apenas sobre o vencimento até a entrada em vigor da Lei nº 2.875/2004, apenas resguardou o direito constitucional à irredutibilidade dos vencimentos, se alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que, apesar de não haver direito adquirido a regime jurídico, a modificação na forma de cálculo dos vencimentos ou proventos de servidores é possível desde que não acarrete redução nominal dos respectivos valores. Nessa linha, veja-se o seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. 2. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 634.732-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki) Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (RE 1146421, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 28/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06/03/2019 PUBLIC 07/03/2019).”.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como o voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2021